Tribunal: TJBA
Processo: 8060936-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060936-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE DAS NEVES PEREIRA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

AGRAVADO: AMADO SILVA PEREIRA BENEVIDES

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS
E AGRAVO INTERNO
. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS LÍQUIDOS. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravos de instrumento interpostos simultaneamente contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso c/c fixação de alimentos, fixou alimentos provisórios no importe de 14% sobre os vencimentos brutos do genitor, incidentes sobre cada um dos dois vínculos estatutários que mantém com o Município de Igaporã/BA. O agravante genitor pleiteia que a base de cálculo seja os rendimentos líquidos, enquanto a genitora busca a majoração do percentual fixado.

II. Questão em discussão

Discute-se se os alimentos devem incidir sobre os rendimentos brutos ou líquidos do genitor, bem como a adequação do percentual fixado em relação às necessidades da menor e à capacidade financeira dos genitores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada desta Corte admite que a base de cálculo dos alimentos deve ser os rendimentos líquidos do alimentante, descontados imposto de renda e contribuição previdenciária obrigatória.
Por outro lado, restou comprovado que o percentual de 14% é insuficiente para atender às necessidades da menor, considerando a disparidade entre as rendas dos genitores e os comprovados custos mensais da criança.
O percentual de 26,55% dos vencimentos líquidos do agravado mostra-se adequado, pois corresponde à equivalência de 20% dos vencimentos brutos, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Tal fixação equilibra as obrigações parentais, garantindo à menor um valor compatível com suas necessidades e preservando a capacidade contributiva do genitor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos.

Agravo nº 8060506-48.2024.8.05.0000 desprovido.

Agravo nº 8060936-97.2024.8.05.0000 parcialmente provido, para fixar os alimentos provisórios no importe de 26,55% dos rendimentos líquidos do alimentante.
Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo dos alimentos deve ser os vencimentos líquidos do alimentante, compreendidos como os rendimentos brutos descontados imposto de renda e contribuição previdenciária obrigatória.
2. O percentual de 26,55% dos vencimentos líquidos mostra-se adequado quando compatível com as necessidades da menor e a capacidade contributiva dos genitores, respeitando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas e precedentes do TJBA e do STJ sobre fixação de alimentos e base de cálculo (não foram citados expressamente, mas seguem a linha consolidada dos tribunais).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
nº
8060506-48.2024.8.05.0000
e nº
8060936-97.2024.8.05.0000
, interpostos por
Amado Silva Pereira Benevides
e
Maria José das Neves Pereira Benevides
, respectivamente, em que figuram como partes nos autos da ação de divórcio litigioso c/c alimentos nº
8000460-52.2022.8.05.0101
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8060506-48.2024.8.05.0000
, interposto por
Amado Silva Pereira Benevides
, e em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8060936-97.2024.8.05.0000
, interposto por
Maria José das Neves Pereira Benevides
, para fixar os alimentos provisórios no importe de
26,55% (vinte e seis vírgula cinquenta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos
do alimentante, compreendidos como os vencimentos brutos abatidos os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, incidentes sobre cada um dos dois vínculos estatutários mantidos com o Município de Igaporã/BA.

Fica prejudicado o
agravo interno
interposto por
Maria José das Neves Pereira Benevides
no agravo nº
8060506-48.2024.8.05.0000
, nos termos do voto da eminente Relatora.